Tribunal: TJBA
Processo: 8040859-72.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8040859-72.2021.8.05.0000.5.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: CL EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP e outros

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ESPÓLIO: LEANDRO DOS ANJOS MARCELINO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. NAUFRÁGIO DE LANCHA.

ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO PELOS AGRAVANTES DO SUPOSTO INTERESSE DA UNIÃO DO FEITO.

POSSIBILIDADE.
DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 339). DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS FUNDAMENTOS ALEGADOS PELAS PARTES, BASTANDO EXPOSIÇÃO CLARA E PRECISA QUE MOTIVARAM A SUA CONVICÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 660/STF.

AGRAVO INTERNO

IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8040859-72.2021..8.05.0000.5, em que figuram como agravante, CL EMPREENDIMENTOS EIRELI – APP e LÍVIO GARCIA GALVÃO JÚNIOR, tendo como agravado, LEANDRO DOS SANTOS MARCELINO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em nEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça